Tribunal: TJBA
Processo: 8012941-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012941-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TOP ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
KARINE DANTAS GOES E GOES, ANA CAROLINA LOMANTO DA CUNHA GUEDES

AGRAVADO: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

Advogado(s)
:
ALESSANDRA PIRES FICHE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL
. INDEFERIMENTO LIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
RELEVÂNCIA DA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988.
RECURSO PROVIDO.

PALAVRAS-CHAVE: Agravo de instrumento; Prova testemunhal; Cerceamento de defesa; Julgamento antecipado da lide; Artigo 370 do CPC; Artigo 93, IX, da CF/1988; Fundamentação das decisões judiciais; Interpretação do art. 1.015 do CPC; Rol não taxativo do agravo de instrumento; Devido processo legal; Contraditório e ampla defesa; Precedente do STJ (AgInt no AREsp 184.595/SP); Precedente do TJPR (0032685-46.2017.8.16.0001); Reforma de decisão interlocutória;
Retorno à fase de instrução probatória.

PROCESSO Nº: 8012941-54.2025.8.05.0000

ANO:
2025

PRECEDENTES CITADOS:
STJ, AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29.08.2017; TJPR, Apelação Cível 0032685-46.2017.8.16.0001, Rel. Juiz Francisco Carlos Jorge, 17ª C.Cível, j. 21.07.2020.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por TOP ENGENHARIA LTDA.
, inconformada com a decisão interlocutória proferida nos autos da ação ordinária ajuizada contra PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA., que indeferiu o pedido de produção de
prova oral (testemunhal)
, sob o fundamento de que a prova documental já constante nos autos seria suficiente para o julgamento do mérito.

A agravante sustenta que a produção da prova testemunhal é essencial para comprovar a inadequação técnica e a imprestabilidade dos serviços prestados pela agravada, os quais não atenderiam às peculiaridades da atividade exercida (terraplenagem e construção pesada), além de apontar possível má condução de entrevistas e elaboração de relatórios padronizados.

Pleiteia, com isso, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para viabilizar a produção da prova testemunhal requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
verificar a legalidade e a constitucionalidade do indeferimento liminar da produção de prova testemunhal
, especialmente diante da alegação de necessidade de dilação probatória para o esclarecimento de fatos controvertidos que envolvem a prestação de serviços técnicos especializados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme dispõe o artigo 370 do CPC/2015, o juiz é o destinatário da prova e possui discricionariedade para determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Todavia, tal poder deve ser
exercido com base em motivação concreta
, compatível com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

No caso concreto, a decisão agravada
carece de fundamentação específica
quanto à desnecessidade da prova oral, limitando-se à afirmação genérica de suficiência da prova documental, sem dialogar com as justificativas apresentadas pela parte requerente acerca da complexidade dos fatos alegados.

Verifica-se, assim,
violação ao artigo 93, IX, da CF/1988
, que exige que todas as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas, bem como ofensa ao direito à prova, consagrado no artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal.

Prevalece no âmbito do STJ o entendimento de que
o indeferimento imotivado de prova testemunhal pode configurar cerceamento de defesa
, como demonstrado no AgInt no AREsp 184.595/SP, e, por conseguinte, ensejar a nulidade da decisão que antecipadamente julga a lide.

A jurisprudência também é firme ao reconhecer que o
rol do art. 1.015 do CPC é de natureza exemplificativa
, o que autoriza a interposição de agravo de instrumento em hipóteses que versem sobre cerceamento de defesa por indeferimento de prova essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para
reformar a decisão interlocutória recorrida
e determinar o regular prosseguimento do feito com a produção da
prova oral requerida pela parte autora
, com oitiva das testemunhas indicadas.

Tese de julgamento:
"1. A negativa de produção de prova testemunhal, sem fundamentação concreta quanto à sua desnecessidade, configura cerceamento de defesa e viola o art. 93, IX, da CF/1988."
"2. O indeferimento de prova essencial ao deslinde da controvérsia, especialmente quando devidamente justificada pela parte, impõe a nulidade da decisão que antecipa o julgamento da lide."
"3. O rol do art. 1.015 do CPC é exemplificativo, sendo cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova essencial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 93, IX; CPC, arts. 370, 355, I, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29.08.2017; TJPR, Apelação Cível 0032685-46.2017.8.16.0001, Rel. Juiz Francisco Carlos Jorge, 17ª C.Cível, j. 21.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8012941-54.2025.8.05.0000
, da Comarca do Salvador,
em que figuram, como Agravante,
TOP ENGENHARIA LTDA
, e, como Agravado,
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.

MM 07